Tribunal: TJBA
Processo: 8027981-35.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027981-35.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HIAGO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS

APELADO: TATIANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA, JOSE RABELO DE MATOS NETO, ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CIÊNCIA DA INOCÊNCIA DO OFENDIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença que absolveu a apelada da imputação prevista no art. 339 do Código Penal, consistente em supostamente dar causa à instauração de inquérito policial com imputação falsa de ameaça ao ex-companheiro, diante de registro de boletim de ocorrência baseado em informações que entendeu indicarem risco à sua integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I) definir se a apelada agiu com dolo específico de imputar falsamente crime a pessoa que sabia inocente; (II)
determinar se o conjunto probatório autoriza a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do delito do art. 339 do Código Penal exige demonstração inequívoca do dolo específico consistente na imputação consciente de crime a pessoa cuja inocência é sabida pelo agente.

A prova oral colhida revela que a testemunha Almir Dantas Júnior foi a residência da apelada, após a separação do casal, com o objetivo de tentar restabelecer o relacionamento conjugal,
e narrou um episódio de feminicídio envolvendo sua irmã, de forma ambígua, o que certamente induziu a ré a acreditar ser potencial vítima do mesmo crime, dadas as circunstâncias do momento. A tal conclusão se chega, ainda, diante do indicativo de
violência doméstica pretérita sofrida pela ré, inclusive com lesões corporais no dia da separação, circunstância apta a justificar o temor sentido pela apelada ao registrar o boletim de ocorrência.

A negativa do ofendido não comprova, por si só, que a apelada soubesse de sua inocência, sobretudo diante das informações alarmantes recebidas de terceiro e do histórico conflituoso entre as partes.

Havendo dúvida razoável acerca da existência do dolo específico, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, as circunstâncias evidenciam erro plenamente justificável quanto à existência de ameaça real, configurando descriminante putativa (art. 20, § 1º, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 339; art. 20, § 1º. CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”, e art. 5º, LVII. Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.408.484/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/03/2024; STJ, RHC 106.998/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 12/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8027981-35.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante
RICARDO FERREIRA MENDES
e como apelada
TATIANA DE CARVALHO MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.